Tribunal: TJMT
Processo: 1026126-15.2022.8.11.0003
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1026126-15.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[WOOLLER OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 896.665.341-34 (RECORRENTE), WENDER ADAO CORREA - CPF: 039.424.581-44 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0329-32 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado

1026126-15.2022.8.11.0003

Classe CNJ

460

Origem:

1o Juizado Especial de Rondonópolis

Recorrente(S):

Wooller Oliveira dos Santos

Recorrido(S):

Oi S.A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

04 a 07 de dezembro de 2023 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. EMPRESA DE TELEFONIA.
TERMINAL FIXO. FATURAS ENDEREÇO IDÊNTICO AO DA INICIAL NÃO IMPUGNADO. RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADOS.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA E DE PROVA DA QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO
.
CONSUMIDOR INADIMPLENTE. NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. PEDIDO CONTRAPOSTO MANTIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1.

No presente caso o reclamante alega que não possui relação jurídica ou débito com a reclamada, sendo indevidamente negativado pelos débitos inseridos no valor de R$ 153,51 (cento e cinquenta e três reais e cinquenta e um centavos) e em 05/04/2022 e R$ 153,85 (cento e cinquenta e três reais e oitenta e cinco centavos) inserido em e 02/05/2022
.

2.

Contudo a Reclamada sustenta a existência de relação jurídica entre as partes, por meio da contratação de o terminal/contrato sustenta a existência de relação jurídica entre as partes, por meio da contratação de
Plano Oi Total Fixo + internet banda larga: no (66) 11032-7229
Contrato no 2016154211, junto à requerida desde 22/04/2020, instalado no endereço: RUA FRANCISCO MANDUCA 440 JD IPANEMA 78745-100 - RONDONOPOLIS – MT, informando que o terminal fixo foi cancelado por inadimplência em 04/07/2022, eis que a parte autora não quitou as faturas que somadas totalizam o valor de R$ 307,36
o que culminou com a inclusão do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito.

·

Endereço da instalação do telefone fixo e de envio das faturas:

·

Endereço da inicial:

3. O que não foi impugnado pelo reclamante, restando comprovada a origem da dívida, entendo que ao incluir o nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, não houve a prática de ilícito pelo Reclamado, ante ao inadimplemento do devedor.

4. Conforme mencionado na sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso: “
ao contrário do que alegado o requerente acerca da inexistência do débito, a parte requerida por sua vez, comprovou em demonstrar a legitimidade da cobrança por meio de elementos de prova que indicam a validade do negócio jurídico e a obrigação de pagar que atinge a esfera jurídica da parte autora, trazendo aos autos a informação de que o autor foi titular da telefonia fixa n. (66) 11032-7229 Contrato n. 2016154211, onde foi devidamente instalada na Rua Francisco Manduca, No 440, Bairro Jardim Ipanema, Rondonópolis-MT CEP 78745-510 (mesmo endereço da inicial), confirmando os seus dados pessoais através das telas sistêmicas colacionadas na peça de defesa, também foi possível evidenciar histórico de contas pagas. Ora,

fraudador não quita dívidas! Se houve pagamentos é porque houve relação jurídica entre as partes.

Sendo assim, resta de maneira incontroversa que há elementos suficientes nos autos que comprovam a contratação do serviço telefônico pelo Reclamante.
”.

5.
Deste modo, se restou comprovada a origem da obrigação,
negativada
, e ausente a prova de pagamento do débito vencido, a inclusão do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do inadimplemento desta obrigação, constitui exercício regular de direito e não gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

6. Ademais, diante desses fatos, considero legítima a cobrança via pedido contraposto, mantendo a sua procedência em primeiro grau.

7.
A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva
:
“
Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, nos termos do art. 487, inciso I do CPC: a) JULGO IMPROCEDENTES os pedidos da inicial;

b) JULGO PROCEDENTE o pedido contraposto, para condenar a Reclamante ao pagamento do débito discutido nos autos no valor de R$ 307,36, acrescido de juros de 1% ao mês e correção monetária (INPC), a partir do vencimento do débito, ficando a Reclamada autorizada a emitir a fatura com a respectiva cobrança. Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95.
.
”,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

8. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3o do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2023